Tribunal: TJDFT
Processo: 0715066-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715066-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: RUTE SIQUEIRA DE LIMA, JULIO JOSE HUGUEMIM D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 16591764). Dispenso informações. Intime-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator